Tribunal: TJBA
Processo: 8004707-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004707-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIZ CUNHA CARDOSO Advogado(s): EMMANUEL MOREIRA SILVA DRATOVSKY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada nos autos de embargos à execução. O agravante alega hipossuficiência econômica e requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício, sustentando que a documentação apresentada comprovaria a impossibilidade de arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou efetivamente sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC. 4. A decisão monocrática corretamente indeferiu o pedido, diante da ausência de documentação completa capaz de comprovar a alegada insuficiência financeira, notadamente pela não apresentação de relatório do Banco Central (Registrato), extratos bancários dos últimos três meses e declarações de imposto de renda. 5. O agravante limitou-se a repetir argumentos já apreciados no agravo de instrumento, sem suprir as lacunas documentais identificadas. 6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem ausência de comprovação idônea. 7. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reafirma que a gratuidade somente é devida à parte que demonstra incapacidade financeira concreta, sendo insuficiente a mera declaração genérica. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004707-83.2025.8.05.0000 (ID 85134390), em que figura como Agravante JORGE LUIZ CUNHA CARDOSO e Agravado BRADESCO DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente